Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO E AGÊNCIAS DE VIAGENS. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, com fundamento no CDC e na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, nos contratos de compra e venda de moeda estrangeira, haverá responsabilidade solidária das Corretoras de Câmbio pelo inadimplemento das correspondentes cambiárias se o convênio firmado entre as empresas se encontrar em vigência na data da realização do negócio jurídico.
2. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre agências de viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio.
3. “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (Tema Repetitivo 112, STJ).
4. Recurso do Autor não provido. Recurso de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA parcialmente provido.